Tribunal: TJMT
Processo: 1012490-54.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012490-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Apropriação indébita, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO COUTO VILELA - CPF: 028.891.201-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA - CPF: 997.359.542-49 (PACIENTE), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), LEONARDO COUTO VILELA - CPF: 028.891.201-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE JESUS MOURA - CPF: 031.886.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA - CPF: 997.359.542-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO –
INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a decretação do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria e no convencimento em elementos concretos a respeito da periculosidade do paciente – pois, em tese, em conluio com outro acusado, perseguiram a vítima e, após alcança-la e subjuga-la, ceifaram sua vida mediante golpes de facão deferidos na região da cabeça, por questões, aparentemente, de somenos importância – circunstâncias que extrapolam a ordinariedade do delito e revelam a necessidade de acautelar o meio social, além do fato de que, logo após a prática delitiva, evadiram-se da região, e até o presente momento, decorridos quase seis anos do evento delituoso, o paciente permanece foragido.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o
periculum libertatis
, bem como, uma
vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Francisco Claudinei Sousa Rocha
, buscando desconstituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor, pela autoridade judiciária da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que o deixa na iminência de ser preso.

Do que é possível compreender da impetração, após o magistrado singular ter decretado a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366, CPP), também decretou a prisão cautelar do paciente.

Sob a ótica do impetrante, o decreto prisional carece de justa causa, pois não demonstrado concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não podendo a medida extrema ser decretada somente com base na gravidade abstrata do delito.

Ademais, ressalta que o paciente preenche os demais requisitos necessários para aguardar em liberdade o deslinde processual, uma vez que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, expedido
“o competente salvo-conduto ou alvará de soltura, neste último caso se efetiva sua prisão, até o julgamento final do processo principal”
, aplicando-se, eventualmente, outras medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 170516195).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que a prisão preventiva do paciente e coacusado foi decretada diante da gravidade do crime e pela circunstância de que, logo após a suposta prática delitiva, eles empreenderam fuga do distrito da culpa, e, ao fim, destaca que o paciente permanece foragido enquanto o coacusado, foi capturado e já julgado e condenado pelo Júri Popular (Id. 170637176).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado e apropriação indébita. Prisão preventiva. Pleito de revogação. Impossibilidade. Suposta carência de fundamentação. Improcedência. Decisão que expôs todos os requisitos necessários à justificação da segregação cautelar. Réu que está em local incerto e não sabido. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 172302687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente
habeas corpus
a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Francisco Claudinei Sousa Rocha,
aos argumentos, em síntese, de que inexiste motivação válida quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que ele apresenta os bons atributos pessoais para aguardar em liberdade o deslinde processual.

Contudo, não a ordem deve ser
denegada.

Ressai dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado – fatos ocorridos em 9.12.2017 – consoante os termos da exordial acusatória, que foi oferecida em setembro/2018 (pdf, pp.

14-16).

Consta ainda que a prisão preventiva foi decretada em 13.12.2017 (pdf, p. 35), a denúncia foi recebida em 18.10.2018, e, na decisão anexa (pdf, p. 18), está confirmado que houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como, segundo informações judiciais, até o presente momento o paciente encontra-se foragido (Id. 170637176).

Acerca dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, confere-se dos autos que o magistrado singular levou a efeito a gravidade do crime, verificada pelo
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente e seu comparsa, conforme declarações das testemunhas ouvidas, além do fato relevante de que ambos foragiram logo após o crime.

Destaco excertos do
decisum:

“(...) Comprovado, portanto, os indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como preenchido o requisito legal do periculum libertatis, em razão da evidente periculosidade demonstrado pelos denunciados, uma vez que os suspeitos empreenderam fuga logo após os fatos, estando em local incerto e não sabido, assim, mostra-se necessário à aplicação da medida de restrição de liberdade.

Em razão de todo o exposto, devidamente demonstrada a necessidade de aplicação da medida de privação de liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que os fatos gerarão repercussão na sociedade, e na aplicação da lei penal, visto que solto os suspeitos poderão evadir do distrito da culpa, dificultando assim a aplicação da lei penal, uma vez que empreenderam fuga logo após os fatos, devendo ser decretada sua prisão preventiva.

Além do mais, é de se ver que o delito supostamente praticado gera grande repercussão social, demonstrando o periculum libertatis dos acusados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

(...)

Isso posto, DEFIRO o pedido formulado pelo Delegado de Polícia, em consonância com o parecer Ministerial, e por consequência, DECRETO a prisão preventiva de DANIEL DE JESUS MOURA e FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP)” (pdf, pp. 32-35).

A propósito, a respeito das circunstâncias fáticas, revelando os indícios de autoria e a gravidade, em tese, do delito sob apuração, transcrevo excertos da inicial acusatória, obtidos das declarações de testemunhas ouvidas na fase investigativa:

“Na data de 03 de dezembro de 2017, DANIEL DE JESUS MOURA e a vítima Valdeli Lopes da Silva tiveram um desentendimento no Bar do Valdir. Por essa razão, no dia 09 de dezembro de 2017, durante o período noturno, FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA e DANIEL DE JESUS MOURA pediram emprestada a motocicleta, placa NUC 5187, de Agenor Milton Lucatelli e, então, perseguiram Valdeli Lopes da Silva na via pública.

Na ocasião, FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA e DANIEL DE JESUS MOURA colidiram a motocicleta propositalmente contra vítima, que conduzia uma bicicleta. A vítima Valdeli Lopes da Silva tentou fugir, porém caiu no chão, razão pela qual um dos acusados a alcançou em uma quadra de esportes situada na Avenida Planalto, bairro Nova Canarana, Canarana-MT, e desferiu diversos golpes de facão, que atingiram a cabeça, a omoplata esquerda, a região torácica direita e a região anterior bilateral do pescoço da vítima (fls. 14 e 30-IP), ocasionando o seu óbito (fl. 10-IP).

Após a prática delituosa, o executor do crime retornou até a motocicleta, onde seu comparsa o aguardava. Assim, os acusados se evadiram da comarca de Canarana-MT, fazendo uso da motocicleta, que não foi devolvida ao proprietário Agenor Milton Lucatelli.

O crime foi perpetrado em virtude de uma discussão pretérita de somenos importância entre DANIEL DE JESUS MOURA e a vítima Valdeli Lopes da Silva, o que se revela absolutamente desproporcional. Evidencia-se, pois, o motivo fútil.

Ademais, o emprego do meio cruel restou devidamente demonstrado no laudo pericial (fl. 30-IP), porquanto o executor desferiu diversas facadas, que provocaram anemia profunda e sofrimento, além do que a vítima, desarmada, encontrava-se caída no chão, o que dificultou a defesa”
(pdf, pp. 14-16).

Como visto, revela-se
imprescindível a medida extrema para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando o fato de que os suspeitos empreenderam fuga imediatamente após a suposta prática criminosa, tomando rumo ignorado, e o paciente até o presente momento encontra-se
foragido
, ou seja,
há quase seis anos
, causando dificuldade para o trâmite processual, o que ensejou inclusive a suspensão do processo.

Se não bastasse, verifica-se a imprescindibilidade da medida segregatória para garantia da ordem pública, verificada pela gravidade concreta do crime, estampada pelo
modus operandi
empregado dos envolvidos, que, em tese, por motivo de somenos importância, perseguiram a vítima, e, após alcança-la e subjuga-la, ceifaram sua vida mediante brutais golpes de facão na região da cabeça.

Dessarte, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, como o caso em comento, no qual está demonstrada gravidade concreta do delito, diante da forma de execução e a motivação, sem necessidade de se aprofundar a respeito dessa motivação, até mesmo para resguardar a instrução criminal, evitando interferir no mérito da ação penal.

Sem mais delongas, para finalizar, convém elucidar que o coacusado Daniel de Jesus Moura, preso anteriormente, já foi julgado e condenado pelo Júri Popular, e, após sua captura, esse colenda Câmara Criminal, em 2.3.2022, denegou a ordem do
habeas corpus
n. 1001389-54.2022.8.11.0000, impetrado em seu favor, conforme aresto que ora transcrevo:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, quando a decisão demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
em razão da gravidade concreta da conduta e da fuga do distrito da culpa.
Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o periculum libertatis.”

Mesmo entendimento deve ser adotado no presente caso, pois é inegável a gravidade concreta da conduta delitiva em comento, além do que seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao paciente que permanece foragido há quase seis anos, enquanto aquele que foi capturado permaneceu segregado.

Por fim, apenas para que não fique sem registro, quanto aos bons atributos pessoais invocados, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, essa
Corte consolidou o entendimento de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Noutros termos, a circunstância de o paciente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com base nesses mesmos argumentos, ou seja, estando satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, norte da prisão preventiva, além dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex,
descabe falar em substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Portanto, não vejo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada no presente
writ
, de modo que, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejado em benefício de
Francisco Claudinei Sousa Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023